Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-11.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000112-11.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/10/2023 Publicação: 17/10/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PROVENIENTE DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – MÉRITO – MILITAR CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – DELITO DE PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AOS VALORES DA INSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Cb PM Alan José Morais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de sobrestamento do feito e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação ministerial, para decretar a perda da graduação do ex-Cb PM Alan José Morais. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, Cb PM Alan José Morais. O representado foi condenado ao cumprimento de uma pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, como incurso na sanção do artigo 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM). Em decorrência da referida condenação, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do CPM, a i. procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu a presente representação (Evento 1 – INIC1), nos seguintes termos: [...] O representado, denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de peculato-furto, após regularmente processado nos autos n. 2000344-79.2021.9.13. 0004, foi condenado à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, como incurso nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 11/08/2022, reprimenda esta que veio a sofrer redução em 2ª instância, resultando na pena final de três (03) anos, onze (11) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime aberto, nos termos do v. acórdão datado de 28/02/2023, transitado em julgado em 17/05/2023, para o Ministério Público, e em 29/05/2023, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 12/07/2020, após a Polícia Militar ter tomado conhecimento da ocorrência de um baile funk em um sítio denominado “Rancho do Aurélio”, situado no Município de Varginha-MG, onde, possivelmente, estariam sendo descumpridas as medidas de segurança impostas pela pandemia do COVID-19, diversos policiais militares se deslocaram para o local, dentre eles o ora representado, oportunidade em que, realizadas buscas nas pessoas que ali estavam e no interior do imóvel, foram encontradas drogas e aparelhos celulares, os quais foram apreendidos e, posteriormente, discriminados no campo próprio do REDS n. 2020-033367418-001. Ocorre que, apesar de o aparelho celular da marca Motorola, modelo G7, pertencente a Kelvin Santiago Melo dos Santos, ter sido recolhido pelos militares enquanto se encontrava na guarda de Cassiano Aparecido Augusto Ferreira, amigo de Kelvin, o referido objeto não constou da lista de bens apreendidos do supramencionado REDS. Diante disso, Kelvin noticiou o extravio de seu aparelho celular à Polícia Civil, o que deu ensejo à confecção do REDS n. 2020-033635712-001 e à instauração de inquérito policial para apuração desse fato, quando, então, descobriu-se, junto à Operadora TIM, que um chip telefônico cadastrado com o número de CPF do representado havia sido ativado no aparelho de IMEI n. 355570090983753, pertencente a Kelvin. Assim, expedido Mandado de Busca e Apreensão para a residência do Cb Alan, situada na Rua Monte Santo, n. 160 - apto 202 - bloco 03, bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, o aparelho celular até então extraviado veio a ser encontrado no local no dia 26/02/2021, ficando demonstrado que ele se aproveitou da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar para subtrair, em proveito próprio, o celular de propriedade de Kelvin, permanecendo na sua posse por sete meses. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM ALAN JOSÉ MORAIS da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado e a requisição do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) – Evento 9. Foram colacionados aos autos as CACs provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum estadual, Comarcas de Varginha/MG e Belo Horizontes/MG (Eventos 10, 13 e 11) e o ERF (Evento 11) do militar. No ERF do representado, há informação de que ele foi incluído nas fileiras da Corporação no dia 22 de julho de 2010, era titular do conceito “A 50” e se encontra na situação funcional de “EXCLUÍDO”. Há menção, como pontos positivos, de 44 notas meritórias, 19 elogios individuais e 3 menções elogiosas. Não há registro de punições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citado (Evento 16), o representado permaneceu inerte conforme certidão constante no Evento 19, motivo pelo qual, com fulcro no art. 204, § 3º, do Regimento Interno desta Corte castrense, foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que aquela d. instituição designasse um defensor público para promover a defesa do ex-militar (Evento 21). A i. defensora pública Letícia Barra Vieira apresentou a defesa do representado (Evento 25). Na peça defensiva, em sede de preliminar, suscitou a necessidade de sobrestar o feito até o julgamento do ARE 1320744. No mérito, assevera, em síntese, que a pena imposta ao representado é mais do que suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada. Sustenta que o representado era um policial exemplar, contando com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira e que uma conduta errada por ele realizada não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, citando, em seguida, as recompensas constantes em seu ERF. Sustenta, ainda, que a jurisprudência desta Corte castrense tem diversas decisões no sentido de que, quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado. Ao final, pugna pela improcedência da representação e, alternativamente, para que seja determinada a aposentadoria compulsória do representado, com proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado. Pugna, ainda, pela observância das prerrogativas legais dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com a intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os prazos, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94 c/c o art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n. 65/03. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, ex-Cb PM Alan José Morais, o qual foi condenado à pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, como incurso na sanção do artigo 303, § 2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM). A defesa do representado, em sede de preliminar, sustenta a necessidade de sobrestar o feito até o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 1.320.744 – Repercussão Geral/DF. A preliminar suscitada pela defesa não merece acolhida. O ARE n. 1.320.744, citado pela i. defensora pública, tinha como objeto a discussão acerca da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, da patente ou da graduação de militar em decorrência de sentença condenatória proferida pela justiça comum. Na hipótese concreta dos autos a decisão condenatória que deu ensejo à presente representação para perda de graduação foi proferida por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 esta justiça especializada em razão da prática do crime militar previsto no art. 303, §2º, do CPM pelo ex-Cb PM, ora representado. Desta feita, a discussão da matéria levantada em sede de preliminar se mostra inócua em relação a este processo. Ademais, o ARE n. 1.320.744 – RG/DF – já foi julgado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no Plenário Virtual, com decisão do julgamento em 26 de junho de 2023, no qual foram fixadas as seguintes teses (Tema 1.200): 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada pela defesa. Superada esta questão, passo à análise do objeto desta demanda. Ao apreciar processos desta natureza, o julgador leva em conta critérios de índole objetiva, relacionados à gravidade do crime cometido e ao histórico funcional do representado. A análise isolada do extrato de registro funcional do ex-Cb PM Alan José Morais (Evento 11) não traz elementos suficientes para a decretação da perda da graduação do representado, pois demonstra que ele, à época em que ainda integrava a Corporação, era titular do conceito “A 50”, possuía diversas recompensas (44 notas meritórias, 19 elogios individuais e 3 menções elogiosas) e não possuía registro de qualquer punição. Todavia o delito por ele praticado e as consequências deles advindas ofendem de maneira grave a honra e, especialmente, a credibilidade da Instituição policial militar perante a sociedade. O representado se valeu de sua condição profissional para agir diretamente contra a população. Aproveitando-se das buscas pessoais realizadas nas pessoas que se encontravam em uma festa realizada no período da pandemia do COVID-19, no “Rancho do Aurélio”, na cidade de Varginha/MG, o representado se apropriou do aparelho celular da marca Motorola, modelo G7, pertencente ao civil Kelvin Santiago Melo dos Santos. A prática do delito foi descoberta em razão da queixa do extravio do aparelho feita pelo referido cidadão junto à Polícia Civil, fato que deu ensejo à instauração de inquérito policial. Nas investigações realizadas pela Polícia Civil, apurou-se que um chip telefônico cadastrado com o número de CPF do representado havia sido ativado no aparelho subtraído, sendo, então, expedido um mandado de busca e apreensão para a residência do, à época, militar, local em que foi encontrado o celular extraviado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Se não bastasse o crime praticado, o representado, com a sua conduta, na condição de policial militar, expôs a Corporação e todos os seus integrantes a uma situação vexaminosa perante outro órgão da segurança pública (Polícia Civil), em razão da prática de conduta inversa à esperada por parte de um agente de segurança pública. Diante do acima exposto, verifica-se que a conduta perpetrada pelo representado – agente que tinha a tarefa constitucional de proteger a população – demonstra a sua renúncia à condição de militar, pois vai de encontro à finalidade da Polícia Militar e, conforme já dito, ofende de maneira grave a honra e a credibilidade da Instituição. Feitas essas considerações, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do ex-Cb PM Alan José Morais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também dar provimento à representação e excluir o militar das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator